Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-34.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702510-34.2018.8.07.0004 RECORRENTE: PATRÍCIA CRISTINE VIANA DAVID RECORRIDOS: ROBERTO MICLOS LEDO, ROBERTO MICLOS LEDO JÚNIOR, HUMBERTO MOREIRA CANGUSSU, CLEIDIANE DE OLIVEIRA LOPES CANGUSSU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO (DECLARAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO). COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL (FAZENDA) DE ELEVADO VALOR. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINARES ARGUÍDAS EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À FASE INSTRUTÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FEITA EM NOME DO FILHO PELO PAI PARA FRUSTRAR A PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROVA ROBUSTA DA SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA. MEROS INDÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER GRAVE DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, CPC). NÃO DESINCUMBÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando a apelação expressamente enfrenta os pontos específicos da fundamentação da sentença recorrida. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, em vista de ver o processo retornar à fase instrutória, se verificado que a instrução se deu de forma regular, com a possibilidade de produção de provas por ambas as partes, inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento para a produção de prova oral. 3. Da mesma forma deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa e violação ao contraditório e da ampla defesa, vez que todos os trâmites processuais probatórios foram cumpridos. 4. A decretação da nulidade do negócio jurídico, em razão da presença do vício da simulação, pressupõe elementos de convicção (prova) seguros e conclusivos, observada a regra de distribuição do ônus da prova prevista, no caso, para a parte autora, no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4.1. Embora se divisem indícios e/ou presunções, certo é que a simulação reclama subsídios probantes robustos, haja vista a gravidade das consequências jurídicas que dela exsurgem. 4.2. Se a simulação não for demonstrada por meio de prova robusta o bastante para tal, recomenda-se a preservação da validade do negócio jurídico, no caso, encetado entre o segundo, terceiro e quarto réus na demanda. Inexistência de Simulação Relativa Subjetiva. 4.3. Não há vedação legal para a outorga de Procuração "ad negotia" entre Filho e Pai, nos termos do art.654, § 1o do CCB, reputando-se higída e eficaz para os fins que foi outorgada. 5.RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES (DIALETICIDADE) E NAS RAZÕES RECURSAIS (NULIDADE DA SENTENÇA/VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA) REJEITADAS. E NO MÉRITO IMPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10 e 933, todos do CPC, afirmando nulidade pela falta de intimação prévia da insurgente para se pronunciar sobre documento juntado em contrarrazões à apelação; c) artigos 7o, 370, 374, inciso II, 378, 385, § 1o, 395 e 493, todos do CPC, defendendo a nulidade do julgado, notadamente quanto ao indeferimento da pergunta dirigida ao terceiro corréu em audiência, além de se insurgir quanto à não apreciação da confissão deste; d) artigo 373, incisos I e II, do CPC, asseverando ser inviável a exigência de prova de fato negativo; e) artigos 167, caput e § 1o, incisos I a IV, do CC, e 375 do CPC, argumentando que a prova da simulação se faz, quase sempre, por meio de indícios ou presunções. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos TJSC e TJSP; f) artigos 654 e 661, caput, e § 1o, ambos do CC, sustentando que o mandato, para venda de imóvel, deve conter poderes especiais e expressos, não se restringindo à menção do tipo negocial, mas ao bem a ser alienado e todas as especificidades possíveis. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no suposto malferimento aos artigos 7o, 9o, 10, 370, 373, incisos I e II, 374, inciso II, 375, 378, 385, § 1o, 395, 493 e 933, todos do CPC, e 167, caput e § 1o, incisos I a IV, 654 e 661, caput, e § 1o, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “ [...] não verifico que a reintrodução do processo na fase de produção de provas possa alterar a conclusão havida na sentença, no sentido de não se divisar a presença do vício da simulação na aquisição da fazenda “Vô Dãozin”, situada na Região da Pedra Amolar, Colônia Volta Nova, Conceição do Araguaia/PA, por meio de interposta pessoa, o filho do primeiro réu, Roberto Miclos Ledo Junior, segundo réu. O indeferimento de pergunta considerada inoportuna ou desproposital em relação ao depoimento pessoal de um dos cooréus em audiência de instrução e julgamento não conduz a nulidade da sentença e muito menos induz ao retorno para nova Inquirição [...] A alegação de que houve o indeferimento de uma pergunta a um dos réus, no caso, Humberto Cangussu, por si só, não justifica a anulação da sentença para a reprodução da prova oral. Não houve a oitiva de Testemunhas arroladas pela Autora que desistiu de uma que em tese poderia esclarecer algo (O Contador Sebastião na Cidade de Conceição do Araguaia/PA) [...] Consequentemente, não há que se falar em violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, vez que todos os trâmites processuais probatórios foram devidamente observados [...] Não vislumbrei após a leitura atenta dos autos e de todos os documentos acostados a existência de Simulação Relativa como quer a Autora Apelante. Os elementos de convicção colacionados são frágeis a ensejar qualquer decretação da nulidade pretendida [...] Enfim a Simulação não se presume, há de ser comprovada por provas não apenas indiciárias mas robustas, o que infelizmente não ocorreu nos autos. Ressalto que Indícios e Presunções não são suficientes para comprovar a Simulação ocorrida. Não se encontram presentes no caso concreto os requisitos do art. 167,§ 1o, inciso I, do CCB a ensejar a declaração de nulidade do contrato de compra e venda celebrado e aperfeiçoado entre o segundo, terceiro e quarto réus [...] Compulsando os autos no ID 29065511 da Procuração outorgado por Roberto (filho) para Roberto (pai), lavrada no dia 09 de janeiro de 2017 no 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama -DF, o primeiro está qualificado como AGROPECUARISTA (domicílio GAMA-DF) e o segundo como Empresário (domicílio LUIS EDUARDO-BA). Chamo a atenção e destaco que um dos inúmeros poderes negociais conferido do segundo para o primeiro, verbis: "assinar escritura pública de qualquer natureza para aquisição de imóveis, de comprador..."Consequentemente sob o prisma formal e legal a análise do referido instrumento não conduz a um raciocínio a justificar a declaração de sua invalidade, seja por vícios de consentimento ou vícios sociais. Destaco que é muito comum a outorga deste tipo de Procuração no meio empresarial, a teor do art. 375 do CPC, como experiência de vida. Não se verificam ou mesmo se apontam qualquer vício capaz de macular a higidez do instrumento de procuração outorgado pelo filho ao pai para a realização do negócio jurídico referente à aquisição da fazenda objeto de discussão nos autos. Certo é que em relação ao pedido de declaração de nulidade da procuração outorgada por Roberto (filho) a Roberto (pai), deve-se destacar que a lei não veda a representação entre pai e filho, o que, visto de forma isolada, não permite concluir pela ocorrência de fraude praticada pelos participantes desse negócio jurídico. Logo, mantém-se hígido o instrumento de procuração em questão, não havendo que se falar na sua anulação, pois a autora não demonstrou qual o vício capaz de macular o contrato de mandato subjacente” (ID. 29581855). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016